Tribunal: STF
Processo: RE 1280088
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. PARIDADE. NATUREZA DA VERBA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. DOCENTE APOSENTADA ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. DIREITO AO CÁLCULO DA VANTAGEM NA MESMA PONTUAÇÃO ESTABELECIDA EM PROL DO SERVIDOR DA ATIVA. PRAZO TRIENAL O ART. 206 DO CC/02. INAPLICABILIDADE. ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 
    1. A paridade de vencimentos prevista no art. 40, § 8°, da Constituição Federal, foi elidida pela Emenda Constitucional n. 41/2003, que, no entanto, assegurou o direito à paridade aos servidores que já haviam se aposentado, àqueles que embora não inativados já haviam preenchido os requisitos para tanto, e aos enquadrados nas regras de transição. 
    2. Ato de aposentação do Apelante que ocorreu antes da edição da referida EC n. 41/2003, razão pela, qual faz jus à percepção da GED, no mesmo percentual fixado para a percepção pelos servidores da ativa (140 pontos). 
    3. Nas relações de direito público deve ser observado o prazo prescricional quinquenal do Decreto n. 20.910/32 (art. 1°). 
    4. Cabível a condenação da Ré em honorários advocatícios, já que o pedido autoral foi plenamente acolhido. 
    5. Apelação da UFCG e Remessa Necessária improvidas. Apelação do Autor provida, em parte, para que seja observado o prazo prescricional do Decreto n. 20.910/32 (art. 1°), e para condenar a Ré em honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação (art. 20, § 4°, do CPC)” (fl. 9, e-doc. 10). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 6, e-doc. 14). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 e o art. 97 da Constituição da República e argumenta que “o aresto recorrido, ao negar vigência aos dispositivos legais que disciplinam pontuação para os servidores da ativa e seus pensionistas diversa da dos servidores da ativa, declarou a inconstitucionalidade das citadas normas, sem que para tanto fosse respeitada a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF de 88” (fl. 8, e-doc. 18). 
    Sustenta “que no caso em análise não houve, em momento algum, violação ao Princípio da Isonomia, pelo contrário, o legislador tratou de maneira desigual os desiguais, o que cria um sistema equilibrado de benefícios. Não seria justo, nem muito menos, isonômico, o tratamento indistinto para classes diferentes. A natureza destas gratificações não permite que elas sejam concedidas igualitariamente a ativos e inativos. Ao determinar a extensão de uma gratificação específica dos servidores em atividade aos inativos, o acórdão viola, a contrário sensu, o Princípio da Isonomia, pois beneficia estes em detrimento daqueles que exercem atividade e se submetem a avaliações periódicas, recebendo o equivalente a sua produtividade” (fl. 11, e-doc. 18). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 
    O acórdão recorrido foi julgado em 10.6.2010 (fl. 9, e-doc. 10) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie, a recorrente apenas menciona que “a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo. A questão envolvida na ação interessa não somente a eles, mas a toda a comunidade de servidores públicos (inativos e pensionistas), que se enquadram na situação fática dos autores. Não se vislumbra, aqui, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pela Corte, porque muitos outros que estiverem em situação idêntica poderão acorrer a juízo pleiteando a mesma tutela jurisdicional. É o chamado efeito multiplicador, suficiente a dar ensejo ao trânsito do presente recurso. Por esta razão, resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa” (fl. 5, e-doc. 18).
    No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018). 
    4. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 9.678/1998 e 11.087/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA GED. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 636.578-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2011).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA-GED. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 7.12.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido” (ARE n. 691.746-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 729.128- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).
    5. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora